Tribunal: TRF3
Processo: 5002914-73.2018.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
668/821)

5002914-73.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA MANTIDA. CONCEDIDA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. REABILITAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III - Comprovada a incapacidade total e permanente, pois inviabilizada a reabilitação diante das restriç

Inteiro teor:
668/821)

5002914-73.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA MANTIDA. CONCEDIDA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. REABILITAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III - Comprovada a incapacidade total e permanente, pois inviabilizada a reabilitação diante das restrições impostas pela idade (60 anos), enfermidades, ausência de qualificação profissional e de escolaridade.

IV - Preenchidos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

V- Remessa oficial não conhecida. Apelação improvida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002914-73.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

INTERESSADO: ANTONIO ALBUQUERQUE CAVALCANTI

Advogados do(a) INTERESSADO: MARCELO FERREIRA LOPES - SP415217-A, IGOR VILELA PEREIRA - SP415208-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002914-73.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

INTERESSADO: ANTONIO ALBUQUERQUE CAVALCANTI

Advogados do(a) INTERESSADO: MARCELO FERREIRA LOPES - MS11122-A, IGOR VILELA PEREIRA - MS9421-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação administrativa (07/12/2016), acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez, desde o dia seguinte à cessação administrativa. Prestações em atraso acrescidas de correção monetária nos moldes da Lei 6.899/81 e Manual de Cálculos da Justiça Federal, observado, ainda, o disposto na Lei 11.960/09, consoante repercussão geral do RE 870.947, e de juros de mora de 0,5% ao mês e art. 1o - F, da Lei 9.494/97, bem como Lei 12.703-12. Honorários advocatícios de 10% das parcelas vencidas até a data da sentença. Antecipou a tutela.

Sentença proferida em 06/11/2017, submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, sustentando que não restou comprovada a incapacidade total do(a) autor(a). Pede a reforma da sentença. Caso outro o entendimento, pugna pela conversão do benefício em auxílio-doença, diante da possibilidade de reabilitação.

Com contrarrazões, vieram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5002914-73.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

INTERESSADO: ANTONIO ALBUQUERQUE CAVALCANTI

Advogados do(a) INTERESSADO: MARCELO FERREIRA LOPES - MS11122-A, IGOR VILELA PEREIRA - MS9421-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não conheço da remessa oficial.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

A incapacidade é a questão controvertida.

De acordo com o laudo pericial elaborado em 28/04/2017 (ID 2369783), o(a) autor(a), nascido(a) em 26/06/1959, “carpinteiro”, é portador(a) de "Dor Lombar (CID10 M 54.5) Crônica/Escoliose (CID10 M 41.9) /desvio lateral da coluna, Transtornos de Discos Intervertebrais (CID10 M 51) / alterações crônico - degenerativas das estruturas articulares de difícil controle clínico".

O perito judicial conclui pela incapacidade total e permanente do(a) autor(a), pois inviável a reabilitação diante das restrições impostas pela idade (60 anos), enfermidades, ausência de qualificação profissional e de escolaridade.

Correta a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, UTILIZANDO-SE OUTROS MEIOS. 1. Ainda que o sistema previdenciário seja contributivo, não há como desvinculá-lo da realidade social, econômica e cultural do país, onde as dificuldades sociais alargam, em muito, a fria letra da lei. 2. No Direito Previdenciário, com maior razão, o magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado. 3. Com relação à concessão de aposentadoria por invalidez, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 6a Turma, AGA 1102739, DJE 09/11/2009, Rel. Min. Og Fernandes).

NÃO CONHEÇO DA REMESSA OFICIAL E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA MANTIDA. CONCEDIDA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. REABILITAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III - Comprovada a incapacidade total e permanente, pois inviabilizada a reabilitação diante das restrições impostas pela idade (60 anos), enfermidades, ausência de qualificação profissional e de escolaridade.

IV - Preenchidos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

V- Remessa oficial não conhecida. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.